Tribunal: TJSP
Processo: 1002863-58.2020.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência. Insurgência recursal do autor requerendo o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios nos contratos questionados, com pedido de devolução em dobro dos valores pagos a maior.
2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Afastada. Autor apresentou os

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência. Insurgência recursal do autor requerendo o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios nos contratos questionados, com pedido de devolução em dobro dos valores pagos a maior.
2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Afastada. Autor apresentou os fundamentos pelos quais pretende ver modificada a decisão de primeiro grau. Inteligência do inc. III do art. 932 e incs. II e III, do art. 1010, ambos do CPC/15.
3. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. Configurada. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Tema repetitivo 24; STF, Súmula 596). Reconhecimento da abusividade é medida excepcional, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). No caso, foi demonstrada a abusividade dos juros contratados, pois: a) há elevada discrepância entre o custo de capitação dos recursos (CDI) e os juros cobrados; b) há discrepância entre os juros fixados e a taxa mensal de juros divulgada pelo BACEN; c) o risco não pode ser considerado muito elevado, inclusive, porque se trata de débito em conta; d) a ré não demonstrou ter prestado informações básicas, como outros produtos com maior garantia e menor taxa de juros (CDC, art. 6o, III; art. 51, IV). A abusividade e consequente nulidade implicam a adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN para o tipo de operação questionada.
4. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Descabimento. Embora o C. STJ tenha determinado a desnecessidade de demonstração de dolo ou má-fé, para a incidência da dobra prevista no par. ún, do art. 42, do CDC, o referido pronunciamento foi modulado, passando a produzir efeitos apenas a partir de 31/3/2021 (STJ, EAREsp 676.608). Contratação anterior à modulação. Ausência de comprovação da má-fé. Devolução a ser feita de forma simples.
5. SUCUMBÊNCIA. Condenação da parte ré a responder pelas custas e despesas do processo e verba honorária do patrono do autor, fixada em 10% sobre o valor da condenação (CPC/15, art. 85, §2o).
6. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.